Tribunal: TJMT
Processo: 1016073-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016073-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA - CPF: 616.231.051-53 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por passageira vítima de acidente de trânsito ocorrido durante viagem intermediada pela plataforma digital da agravante, deferiu parcialmente tutela de urgência para fixar pensão provisória mensal no valor de um salário-mínimo, em razão de alegada incapacidade temporária para o trabalho decorrente de fratura cominutiva de fêmur distal. A agravante sustenta ilegitimidade material por atuar como empresa de tecnologia, ausência de prova da incapacidade laboral atual, inexistência de urgência contemporânea e irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital intermediadora de transporte integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos sofridos por passageiro durante a execução do serviço; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente em pensão provisória; (
iii
) determinar se a ausência de prova exauriente da atividade laboral da autora impede a concessão da medida em cognição sumária; e (
iv
) definir se o risco de irreversibilidade patrimonial afasta a tutela antecipada de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma digital que intermedeia transporte remunerado integra a cadeia de fornecimento do serviço, gerencia sua operação, estabelece regras, processa pagamentos e aufere lucro direto, razão pela qual responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

A probabilidade do direito decorre do boletim de ocorrência e dos prontuários médicos que comprovam acidente durante corrida intermediada pela agravante e lesão grave consistente em fratura cominutiva de fêmur distal, apta a evidenciar incapacidade temporária para atividades que exigem mobilidade física.

A tutela de urgência admite cognição sumária, sendo desnecessária prova exauriente da atividade remunerada da agravada quando há elementos indiciários suficientes, como
declaração de terceiro acerca do exercício de atividade laboral e registros audiovisuais demonstrando limitação locomotora.

O perigo de dano subsiste diante da natureza alimentar da verba postulada e da persistência da incapacidade alegada, renovando-se continuamente enquanto a vítima permanecer
privada de meios de subsistência, ainda que a ação tenha sido proposta meses após o acidente.

O risco de irreversibilidade p
atrimonial não impede a concessão da tutela quando o prejuízo potenci
al à subsistência e à dignidade da pessoa vulnerável supera eventual impacto econômico suportado por empresa de grande capacidade financeira, incidindo a lógica da irreversibilidade reversa.

O valor fixado em um salário-mínimo revela proporcionalidade e observância ao mínimo existencial, especialmente por ter sido arbitrado em patamar inferior ao
originalmente requerido e condicionado à persistência da incapacidade ou ulterior deliberação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A plataforma digital intermediadora de transporte responde objetivamente pelos danos causados a passageiros durante a prestação do serviço, por integrar a cadeia de consumo. 2. A concessão de pensão provisória em tutela de urgência exige demonstração sumária da probabilidade do direito, do perigo de dano e da adequação da medida, dispensada cognição exauriente. 3. A natureza alimentar da prestação e a vulnerabilidade da vítima autorizam a mitigação do óbice da irreversibilidade patrimonial da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e §§ 1o a 3o; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJSP, Apelação Cível no 1021872-71.2021.8.26.0114, Rel. Renato Rangel
Desinano
, 11a Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2024; TJRJ, Apelação no 0830105-53.2023.8.19.0021, Rel. Des. Renata Silvares França Fadel, 12a Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2025; TJMG, Apelação Cível no 5038316-27.2019.8.13.0702, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 10.08.2023; STJ, REsp no 815.018/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.04.2016.

R E L A T Ó R I O

AI
1016073-42.2026.8.11.0000

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

x

MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Indenizatória (no 1004097-32.2026.8.11.0002) movida por MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o pagamento de pensão provisória mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor da agravada.

A agravante sustenta, em suas razões, a ausência de responsabilidade civil, alegando ser empresa de tecnologia e não de transporte, a inexistência de prova de incapacidade laboral atua
l da agravada, a ausência de urgência contemporânea, visto que a ação foi proposta cinco meses após o sinistro, e o perigo de irreversibilidade da medida, ante a hipossuficiência da autora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 361536866).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 365744387),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Segundo os autos, em 14 de setembro de 2025, a agravada solicitou transporte por meio do aplicativo da Uber e, durante o trajeto, o veículo envolveu-se em grave acidente de trânsito, causando-lhe fratura cominutiva de fêmur distal, com necessidade de imobilização e indicação cirúrgica.

Em razão das lesões sofridas, a agravada alega estar impossibilitada de exercer suas atividades laborais como trabalhadora autônoma (vendedora de salgados e diarista), pleiteando indenização por danos morais, lucros cessantes e pensão mensal.

O cerne da controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da pensão mensal provisória fixada em favor da agravada, vítima de acidente d
e trânsito ocorrido durante viagem intermediada pela plataforma da agravante.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso, entendo que os requisitos para concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados.

Isso porque a alegação da Uber de que atua como mera "empresa de tecnologia", sem responsabilidade pelos atos praticados pelos motoristas independentes, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada
.

Embora seja verdade que a agravante desenvolve e opera uma plataforma tecnológica, é inegável que sua atividade econômica consiste na intermediação remunerada entre passageiros e motoristas, integrando, dessa forma, a cadeia de fornecimento do serviço de
transporte.

A empresa de tecnologia responsável pela intermediação entre passageiros e motoristas não pode se furtar à responsabilidade pelos danos causados durante a execução do serviço que ela própria viabiliza, coordena e do qual aufere lucro direto.

Sob a ótica do Direito do Consumidor, a agravante gerencia o serviço de transporte, estabelece as regras de funcionamento, define preços, seleciona os prestadores mediante critérios próprios, processa
pagamentos e mantém controle sobre a qualidade do serviço prestado.

Assim, à luz da Teoria do Risco do Empreendimento e dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, a Uber possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados na prestação do serviço de transporte intermediado por sua plataforma, sendo irrelevante para o consumidor a natureza do vínculo jurídico entre a empresa e o motorista.

Nesse sentido:

LEGITIMIDADE PASSIVA – Ação indenizatória –
Transporte de passageiros por aplicativo (Uber) – Acidente ocorrido durante a corrida – Empresa de tecnologia responsável pela intermediação de passageiros e motoristas que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte – Nexo funcional entre a intermediação realizada e o contrato de transporte, executado por motorista cadastrado no aplicativo, de forma que a sorte de um dos negócios jurídicos reflita no outro – Responsabilidade objetiva e solidária da ré

(...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 1021872-71.2021.8 .26.0114 Campinas, Relator.: Renato Rangel
Desinano
, Data de Julgamento: 22/02/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA. PARTE RÉ QUE PARTICIPA DA CADEIA DE CONSUMO E POSSUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, JUNTO COM O MOTORISTA PARCEIRO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE.
CULPA IN ELIGENDO E VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS
AUTOS.
DESPESAS COM MEDICAMENTOS E LOCOMOÇÃO PARA O HOSPITAL PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONSULTAS E SESSÕES DE FISIOTERAPIA. VERBA COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL CONSENTÂNEA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EVENTOS SEMELHANTES E COM CONSEQUÊNCIAS GRAVES À SAÚDE DO CONSUMIDOR/VÍTIMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA 12% (DOZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA PARA QUE OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA SIGAM OS DITAMES DA LEI No 14.905/2024.
I.
CASO EM EXAME
(...)
RAZÕES DE DECIDIR 3.
Aplicação da Teoria da Asserção para reconhecimento da legitimidade passiva da plataforma de
transporte.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da plataforma por defeito na prestação de serviço. 5. Existência de responsabilidade solidária em razão do gerenciamento do serviço de transporte e da escolha de motoristas parceiros (culpa in
eligendo
).

(...) Teses de julgamento: "1. A plataforma de transporte responde objetivamente por danos causados a consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive por atos de motoristas parceiros, em razão da teoria do risco do empreendimento e da culpa in
eligendo
.
(...)

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08301055320238190021, Relator.: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 22/05/2025, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - UBER - RESPONSABILIDADE CIVIL - CARACTERIZAÇÃO -. RELAÇÃO DE CONSUMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -ACORDO - QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RENÚNCIA SOBRE TODO E QUALQUER DIREITO DECORRENTE DO ACIDENTE - VALIDADE DO TERMO. 1.
A empresa UBER deve responder civilmente pelos danos causados à vítima de acidente de trânsito, pois participa, de forma determinante, da cadeia de consumo (
arts
. 14, c/c o 7o, parágrafo único, do CDC).
2. "A quitação ampla, geral e irrevogável efetivada no acordo extrajudicial deve ser presumida válida e eficaz, não se autorizando o ingresso na via judicial para ampliar verbas indenizatórias anteriormente aceitas e reconhecidas"

(REsp 815.018/RS,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016,
DJe
06/06/2016). (TJ-MG - AC: 50383162720198130702, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 10/08/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2023)

A probabilidade do direito da agravada está sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2025.308272 e pelos prontuários médicos que atestam "
fratura cominutiva de fêmur dista
l
" (CID S72.4), lesão de reconhecida gravidade que demanda longo período de convalescença, fisioterapia e, frequentemente, intervenção cirúrgica.

A natureza da lesão óssea, por si só, evidencia a incapacidade temporária para o exercício de atividades laborais
que exijam mobilidade física, permanência em pé e deslocamento, como é o caso das atividades exercidas pela agravada (diarista e vendedora de salgados).

Ademais, o
argumento da agravante de que inexiste prova suficiente da atividade laboral da agravada não prospera em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência.

As contrarrazões trouxeram elementos adicionais, incluindo declaração de terceiro (Vilma Calça Rondon) atestando que a agravada prestava serviços de diarista há mais de três anos, além de vídeos demonstrando sua atual dificuldade de locomoção e a necessidade de uso de cadeira de rodas. Tais elementos, somados à gravidade objetiva da lesão documentada nos prontuários médicos, são suficientes para caracterizar a probabilidade do direito em juízo d
e cognição não exauriente.

Do m
esmo modo, o
perigo de dano é manifesto e atual, não sendo afastado pelo lapso temporal de cinco meses entre o acidente e o ajuizamento da ação.

Tratando-se de incapacidade persistente e verba de natureza alimentar, a urgência se renova a cada dia em que a vítima se vê privada de renda para seu sustento básico. É razoável supor que a agravada tenha inicialmente tentado se manter com recursos próprios ou auxílio familiar, ma
s o esgotamento dessas fontes de subsistência torna atual e premente a necessidade da tutela jurisdicional para garantir o mínimo existencial.

Quanto ao alegado risco de irreversibilidade da medida
, o entendimento
jurisprudencial consolidado é de que, no embate entre o risco patrimonial de uma empresa de grande porte e a sobrevivência de uma pessoa física em situação de vulnerabilidade, deve prevalecer a proteção à dignidade da pessoa humana.

Além disso, o
valor fixado pelo juízo
de origem (
um
salário

mínimo
mensal
)

é parcimonioso e atende estritamente ao mínimo existencial, não representando ônus desproporcional para empresa multinacional de notória capacidade econômica.

Aplica-se, no caso, a teoria da irreversibilidade reversa, segundo a qual o dano para a agravada ao ficar sem a pensão alimentar (impossibilidade de custear alimentação, moradia e tratamento médico) é substancialmente mais grave e irreversível do que o eventual prejuízo financeiro suportado pela agravante.

Desse modo, a
decisão agravada observou rigorosamente os requisitos legais, sendo prudente ao fixar valor inferior ao pleiteado (três salários-mínimos) e ao condicionar a manutenção da pensão à persistência da incapacidade laboral ou até ulterior decisão judicial.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade que justifique a reforma do
decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026